Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelos autores sob a alegação de omissão quanto à condenação do réu ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelos demandantes.
2. Assiste razão ao embargante. Conforme os ditames do Decreto-lei n. 500/1969, o Distrito Federal é isento do pagamento das custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal.
3. Contudo, tal isenção não inclui as custas processuais adiantadas pela parte contrária.
4. Com efeito, constatada a omissão, o item 10 do Acórdão do julgamento do Recurso Inominado passa a conter a seguinte redação: “10. A isenção das custas processuais estabelecida pelo Decreto 500/1969 não abrange as custas processuais adiantadas pelas partes autoras quando verificada a sucumbência do Distrito Federal. Condenado o recorrente vencido ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelos autores.”
5. Embargos conhecidos e acolhidos.